Tribunal: TJMT
Processo: 1039039-61.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039039-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REJANE FRANCA CORREA - CPF: 011.535.491-31 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1039039-61.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente:
REJANE FRANCA CORREA
.

Recorridos:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12
A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS ACESSÓRIOS EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E FALTA DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou sentença proferida por
juiz leigo
e julgou improcedente o pedido inicial. A
recorrente
alega cobrança indevida de seguros (prestamista e proteção premiada), não contratados de forma consciente no contexto de financiamento de veículo, pleiteando indenização por danos morais, repetição de indébito e reconhecimento de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos seguros prestamista e proteção premiada; (ii) estabelecer se se configura a prática de venda casada; (iii) determinar se houve violação ao dever de informação; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

A autora anexou à petição inicial documento eletrônico com assinatura digital, no qual opta expressamente pela contratação dos seguros, constando os valores respectivos e cláusula específica de adesão voluntária, afastando-se a tese de contratação forçada ou venda casada.

A existência de contrato eletrônico com campos de seleção clara, e opção de não adesão, afasta a alegação de vício de consentimento, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais e orientação do STJ no Tema 972, que exige prova efetiva da imposição do seguro pela instituição financeira.

Não restando demonstrado qualquer vício de vontade ou ausência de informação clara no momento da contratação, inexiste conduta ilícita apta a gerar reparação por dano moral ou repetição de indébito, sendo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
.

A celebração eletrônica de contratos é forma juridicamente válida e suficiente à demonstração da manifestação de vontade, inclusive para fins de adesão a serviços acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista e de proteção premiada é válida quando realizada de forma expressa, por meio eletrônico, com opção clara e voluntária registrada em documento firmado pelo consumidor.

A caracterização de venda casada exige prova de imposição da contratação de serviços acessórios como condição para concessão do financiamento, o que não se verifica quando há cláusula destacada e opção de escolha.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de falha no dever de informação impede o reconhecimento de dano moral e a repetição de indébito.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus inicial do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJPR, 6ª C.Cível, 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 30.05.2022; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 280531885,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
O
corrência de venda casada;

2) Dever de informação - Ausência de prova da legalidade das cobranças;

3) Dano moral
in re ipsa
e repetição do indébito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 280531891), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou um financiamento de um veículo. No entanto, foi surpreendida com a cobrança do seguro prestamista e seguro proteção premiada, sem a sua autorização, uma vez que não teve a intenção de contratar os referidos serviços.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, observa-se que
a contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de termo devidamente assinado eletronicamente pela reclamante, no qual foi expressamente selecionada a opção “sim” para adesão ao serviço
, sendo
o referido documento anexado aos autos pela própria autora na petição inicial
(ID 280531855).

Destaca-se que o referido instrumento contratual contém cláusulas específicas prevendo a cobrança do
Seguro Prestamista
, no valor de
R$ 3.370,99 (três mil trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos)
, e do
Seguro Proteção Premiada
, no valor de
R$ 419,94 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)
.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto,
no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista
.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (Grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA.
EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO
E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO.

AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina -

Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO -

J. 30.05.2022) (grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do respectivo seguro, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações da reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MM
a
Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025